Tribunal: STF
Processo: Rcl 82992
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Manhuaçu/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5003482-39.2025.8.13.0394.



    A defesa narra que “O Reclamante figura como investigado no âmbito do Inquérito Policial nº 5003482-39.2025.8.13.0394, no qual foi expedido mandado de busca e apreensão, já devidamente cumprido, conforme documento anexo”.



    Alega que “o Reclamante constituiu os ora patronos para sua defesa. Dois dias depois, em 28/05/2025, a defesa peticionou nos autos requerendo acesso aos elementos de prova já documentados, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF, mediante solicitação de habilitação no sistema PJe. O objetivo era compreender os fundamentos que motivaram a decretação da medida invasiva de busca e apreensão”.



    Sustenta, em síntese, que “até a presente data o pedido permanece sem qualquer análise pela Autoridade Coatora, mantendo-se o feito principal sob sigilo e impedindo o exercício pleno da defesa técnica”.



    Requer seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF PELA AUTORIDADE RECLAMADA. OPERAÇÃO DEFLAGRADA PARA A APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETAS DECRETADAS NOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. DILIGÊNCIAS EM CURSO. ENTENDIMENTO DA AUTORIDADE RECLAMADA EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA SUPREMA CORTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou o seguinte:



    “Em atenção à requisição de Vossa Excelência, informo-lhe que foi deflagrada na Comarca de Manhuaçu/MG uma operação focada no combate da prática criminosa de direção perigosa (artigo 308 do CTB), com manobras conhecidas popularmente como 'grau', realizadas por motociclistas em vias públicas, frequentemente de forma coletiva, desafiando a ordem pública e os preceitos legais de trânsito, as quais corriqueiramente tem provocado acidentes com vítimas (inclusive fatais) alheias a tais práticas.



    A operação foi deflagrada sob sigilopara assegurar a efetividade da atuação estatal, sendo que sob esta condição ainda persiste porque, a despeito do empenho das autoridades policiais locais, nem todos os alvos da operação ainda foram alcançados.



    De fato, o MPMG identificou 50 alvos, mas os MBA’s expedidos, conforme destacado, ainda não foram cumpridos em relação a todos eles, razão pela qual o procedimento ainda permanece sob sigilo.



    Não obstante, determinei o desmembramento do processo em relação a cada um dos mandados já cumpridos para viabilizar o seu acesso aos advogados constituídos, com a consequente análise individualizada de suas pretensões, procedimento que tem se desenvolvido normalmente, inclusive com algumas restituições já analisadas e deferidas.



    A propósito, cabe registrar que em tais pedidos não foi disponibilizado o teor da decisão originária, ou seja, daquela que desencadeou a operação a pedido do MPMG porque, tal como nas peças investigativas e na petição inicial formulada pelo parquet, nela constam as identificações de todos os alvos, de modo que a sua divulgação, conforme pretendido pelo requerente, colocaria em risco a efetividade do trabalho que ainda continua sendo executado sob sigilo.”



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a impossibilidade de acesso a diligências em andamento não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não há se cogitar de deliberação jurisdicional com arbítrio, abuso de poder ou excesso funcional, o que afasta o discurso de transgressão ao regime de direitos e garantias individuais que a Constituição da República assegura a qualquer pessoa submetida à investigação criminal ou que responda a processo penal”.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente